Tribunal: STJ
Processo: 0001401-39.2012.4.02.5103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790705 - RJ (2024/0423850-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS MAGNO DE SOUZA DEGLI ESPOSTI
ADVOGADO
: ELBA MARA WILMEN BARCELOS DE AZEVEDO -
RJ187604
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem pessoa natural ajuizou ação objetivando anular
contrato de compra e venda de imóvel realizado pelo Programa Nacional de
Crédito Fundiário, em desfavor de particulares e do Banco do Brasil S.A.
Na sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, em
relação ao banco, e, quanto aos demais réus, julgou-se procedente a ação.
No Tribunal de origem, julgou-se extinto o processo, sem resolução do
mérito, ante a inépcia da petição inicial. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
em recurso especial relativamente à matéria que não se enquadrava em
tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - Sobre a alegada violação do art. 485, IV, do CPC/2015,
verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo do
dispositivo legal, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim,
pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento.
Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. Não constando
do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal
indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por
meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta
omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese
dos autos. Ademais, o requisito do prequestionamento é exigido por esta
Corte Superior, inclusive, nas matérias de ordem pública. No mesmo
sentido: AgInt no AREsp n. 1.661.808/SP, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 149/2020, DJe 21/9/2020.
AgInt no REsp n. 1.800.628/PE, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 15/9/2020.
Documento eletrônico VDA49742845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c0cae67f-19f9-4ee1-8033-721ea1058684

III - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49742845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c0cae67f-19f9-4ee1-8033-721ea1058684

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790705 - RJ (2024/0423850-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS MAGNO DE SOUZA DEGLI ESPOSTI
ADVOGADO
: ELBA MARA WILMEN BARCELOS DE AZEVEDO -
RJ187604
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem pessoa natural ajuizou ação objetivando anular
contrato de compra e venda de imóvel realizado pelo Programa Nacional de
Crédito Fundiário, em desfavor de particulares e do Banco do Brasil S.A.
Na sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, em
relação ao banco, e, quanto aos demais réus, julgou-se procedente a ação.
No Tribunal de origem, julgou-se extinto o processo, sem resolução do
mérito, ante a inépcia da petição inicial. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
em recurso especial relativamente à matéria que não se enquadrava em
tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - Sobre a alegada violação do art. 485, IV, do CPC/2015,
verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo do
dispositivo legal, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim,
pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento.
Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. Não constando
do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal
indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por
meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta
omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese
dos autos. Ademais, o requisito do prequestionamento é exigido por esta
Corte Superior, inclusive, nas matérias de ordem pública. No mesmo
sentido: AgInt no AREsp n. 1.661.808/SP, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 149/2020, DJe 21/9/2020.
AgInt no REsp n. 1.800.628/PE, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 15/9/2020.
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

III - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem pessoa natural ajuizou ação objetivando anular contrato de compra
e venda de imóvel pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, em desfavor de
particulares e do Banco do Brasil S.A. Na sentença, julgou-se extinto o processo, sem
resolução do mérito, em relação ao banco, e, quanto aos demais réus, julgou-se
procedente a ação. No Tribunal de origem, julgou-se extinto o processo, sem resolução
do mérito, ante a inépcia da petição inicial.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em tema
repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Assim, deve ser revista a decisão do ministro relator que aplicou a súmula 83/STJ ao
caso em apreço, tendo em vista que a União em nenhum momento alegou a existência de
divergência jurisprudencial, ou baseou o seu recurso no art. 105, III, “c”, da Constituição
Federal.
DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 07/STJ. DA DESNECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA ANALISAR A VIOLAÇÃO AO ART. 485,
IV, do CPC.
[...]
Com efeito, diante do que foi debatido nos votos proferidos pelo Tribunal Regional, a
questão principal que afeta o ente federativo diz respeito a viabilidade da pretendida
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

declaração de nulidade da compra e venda e do financiamento, com a restituição, aos
autores, dos valores pagos e a extinção das prestações ainda devidas, o que dependeria da
formulação de pedido de devolução do valor do mútuo repassado aos vendedores para fins
de ressarcimento à União, sob pena de manter-se válido o contrato no que tange ao
financiamento, com todas as suas obrigações e consequências jurídicas em caso de
inadimplemento.
Contudo, nenhum pedido foi formulado neste sentido, sendo certo que na relação
complexa decorrente do contrato celebrado entre as partes, não há como adotar solução que
contemple apenas alguns dos envolvidos, sem harmonizar os interesses de todos os
contratantes. Neste aspecto, não havendo como cindir o contrato, e sem que tenha sido
formulada pretensão harmônica do interesse de todas as partes contratantes, a inépcia da
demanda impende ser reconhecida, nos exatos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Portanto, em hipótese alguma se aplica ao caso o óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, merece reforma a decisão ora agravada no ponto em que entendeu que seria
necessário o reexame de fatos e provas para analisar e concluir pela impossibilidade de
condenação da União.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O Tribunal de origem analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos:
ADMINISTRATIVO. IMÓVEL RURAL. CORRETA MEDIÇÃO DO IMÓVEL.
NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DO CONTRATO
DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A UNIÃO. VÍCIO QUANTO
AO OBJETO. CANCELAMENTO DE EVENTUAL DÍVIDA ATIVA INSCRITA
RELACIONADA AO CONTRATO. RESTITUIÇÃO PELA PARTE RÉ DO VALOR
PAGO PELA LAVRATURA E REGISTRO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA UNIÃO. REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pela UNIÃO contra a
sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Banco do Brasil
S/A, e, quanto aos demais réus, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade
do contrato de compra e venda firmado entre o autor, CARLOS MAGNO DE SOUZA
DEGLI ESPOSTI, e PAULO GARCIA MARTINS e LOURDES SOUZA MARTINS para
"aquisição de 4,84,00 ha de terras no imóvel rural denominado Fazenda Duas Barras ";
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

declarar a nulidade "do contrato de financiamento firmado entre a parte autora e a União
Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para aquisição do
imóvel descrito no item 1"; para determinar o cancelamento de eventual dívida ativa inscrita
relacionada ao contrato; determinar que os réus LOURDES SOUZA MARTINS,
MARCELO SOUZA MARTINS e SINVAL SOUZA MARTINS restituam ao autor o valor
pago pela lavratura e Registro de Compra e Venda desde a data do efetivo pagamento.
Condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pro rata.
2. No caso em exame, verifica-se que a lide trata de dois negócios jurídicos, sendo
um o contrato de compra e venda e outro o empréstimo com pacto adjeto de hipoteca
envolvendo recursos públicos para a aquisição de terras, feito pelo programa Fundo de
Terras e Reforma Agrária subsidiado pela UNIÃO FEDERAL, na forma da LC 93/1998
(Evento1 OUT 5, p. 51).
3. No contrato de Compra e Venda (Evento 1 OUT3, p. 03), a UNIÃO consta como
interveniente, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (ev. 01 fls. 15/46
). O Banco do Brasil atuou como instituição financeira operacionalizadora das linhas de
crédito do financiamento e os réus da ação foram os vendedores das terras.
4. Na sentença, o juízo ressaltou que o Banco do Brasil teria apenas atuado como
agente de crédito nas contratações impugnadas, não participando da contratação de
agrimensor, nem do processo de verificação das terras objeto dos contratos, análises
operadas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, enquanto responsável pelo programa
de Fundo de Terras que envolve o negócio jurídico questionado (evento 1 OUT 4, p. 16-18).
5. A perícia judicial realizada no imóvel e acostada no evento 164, assim concluiu, in
verbis: “A área de 48.400 m 2 comprada pelo autor: Carlos Magno, na realidade não existe,
vide em planta planimétrica (2a MEDIÇÃO), em anexo. A área efetiva deste imóvel é
inferior a escriturada. O Governo do Estado como gestor de um acordo de cooperação
técnica com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), aquela época, jamais
poderia ter aprovado a compra desse imóvel sem antes ter a certeza de qual área realmente
era o referido imóvel. Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável
(CEDRUS), era à época quem podia autorizar ou não a compra destes imóveis. O autor não
possui um m2 de terra neste imóvel e é negativado no Banco do Brasil por este motivo,
segundo o mesmo declarou.”
6. O Juízo a quo, ao proferir a sentença, concluiu pela nulidade do negócio jurídico,
em razão de vício quanto ao objeto, pontuando que, com a correta medição do imóvel, “não
resta ao autor nenhuma área, de maneira que ao contrato de compra e venda em análise falta
o seu objeto”, o que torna nulo o negócio jurídico, conforme art. 166, II, do Código Civil,
que dispõe: “É nulo o negócio jurídico quando: II - for ilícito, impossível ou indeterminável
o seu objeto”.
7. In casu, a questão foi devidamente analisada na r. sentença recorrida, cujos
fundamentos abaixo transcritos foram adotados como razões de decidir: (...) Da análise
deste feito, inicialmente, verifico que, embora o Banco do Brasil não conste, na autuação,
no polo passivo, ainda não houve sua exclusão do feito, como já feito em ação conexa.
Neste sentido, insta ressaltar que o Banco do Brasil apenas atuou como agente de crédito
nas contratações impugnadas, não participando da contratação de agrimensor, nem do
processo de verificação das terras objeto dos contratos, análises operadas pelo Ministério de
Desenvolvimento Agrário, enquanto responsável pelo programa de Fundo de Terras que
envolve o negócio jurídico questionado. Neste contexto, o Banco do Brasil não possui
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

legitimidade passiva no caso em análise, de modo que o feito deve ser extinto sem resolução
do mérito em relação a este réu. Inexistentes outras preliminares processuais, passo ao
exame do mérito. Na hipótese, verifico que o autor, na condição de pequeno agricultor,
firmou contrato de compra e venda de imóvel (um alqueire de terras na Fazenda
denominada Duas Barras) com os primeiros réus, mediante contrato de financiamento
intermediado pela União Federal (vide escritura de compra e venda evento 01 fls. 15/46).
Ocorre que, após a pactuação da avença, o autor e demais compradores (autores das ações
conexas) verificaram incorreções na divisão de terras objeto da venda, com incorreta
medição empreendida, a qual, no caso do autor, acarretou a constatação de inexistência em
si da área vendida. Do cotejo dos autos verifica-se que o financiamento para a aquisição de
terras questionado neste feito foi feito no contexto de Fundo de Terras e Reforma Agrária
subsidiado pela União Federal, na forma da LC 93/1998 (vide esclarecimentos prestados
pela União no bojo do feito conexo 0000537-03.2014.4.02.5112 – evento 118), donde se
verifica o interesse jurídico da União Federal no caso. No ponto, verifica-se que, no contrato
de compra e venda, a União consta expressamente como interveniente, por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (ev. 01 fls. 15/46). Outrossim, como já asseverado,
o Banco do Brasil, na hipótese, atuou como mera instituição financeira operacionalizadora
das linhas de crédito do financiamento. Já os primeiros réus foram os vendedores das terras.
No caso, verifica-se que a lide trata de dois negócios jurídicos, sendo um o contrato de
compra e venda e outro o empréstimo com pacto adjeto de hipoteca envolvendo recursos
públicos. A União, nos feitos conexos, alega que o contrato de financiamento em questão
possui assente função social, decorrente da intenção de política pública de beneficiar
pequenos agricultores rurais, o que retiraria a possibilidade de o agricultor discutir os seus
termos. Nada obstante, a função social aventada não retira a necessidade de o negócio
jurídico assumido pelo agricultor retratar o objeto adquirido, pois ainda que haja subsídio
público, persiste o caráter volitivo daquele que assumiu a obrigação decorrente do
financiamento, mesmo que em supostas melhores condições do que aquelas não subsidiadas
pelo Governo. É dizer, o fato de o negócio ter sido subsidiado pela União não afasta a
aferição da validade do negócio assumido, que envolve a análise da regularidade do objeto
do negócio e da vontade dos negociantes. Nestes termos, a vontade do comprador na
hipótese foi a de aquisição de um alqueire de terra no imóvel objeto dos autos e, para tanto,
assumiu o financiamento com a União. Neste sentido, é possível verificar que na escritura
de compra e venda está expressamente delimitada a compra de um alqueire de terras no
imóvel rural denominado Fazenda Duas Barras (4.84 hectares) – a teor do documento
acostado no evento 01, fls. 15/46. Nada obstante, após a pactuação verificou-se que o objeto
do negócio não correspondia àquele contratado, havendo vício no negócio. Destaque-se que
os primeiros réus, vendedores, quando da contestação apresentada ainda no Juízo Estadual,
confirmaram que a medição empreendida apresentava incorreções, mas alegaram que dela
não participaram e nem tinham conhecimento. Alegaram, por sua vez, que os compradores
(dentre os quais se insere o autor desta ação) teriam agido de má-fé. Como cediço, a boa-fé
se presume e a má-fé deve ser comprovada. No caso em tela, não houve nenhum elemento
de prova produzido pelos primeiros réus que pudesse fazer inferir qualquer má-fé dos
compradores na aquisição de bem imóvel, em medição inferior (e, portanto, a eles
prejudicial) do que a pactuada. Noutro giro, a alegação de que a venda foi ad corpus não se
sustenta, tendo em vista que da análise do contrato de compra e venda se verifica que consta
expressamente que a venda se deu na modalidade ad mensuram (vide cópia contrato fls.- 15
/46 do evento 01, cláusula terceira). Pois bem. Da detida análise de todo o acervo processual
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

verifica-se que, de fato, é nulo o negócio jurídico em questão, o qual possui nítido vício
quanto ao objeto. Nestes termos, foi produzida prova pericial nos autos e o perito de
confiança do Juízo confirmou a medição errônea feita quando da pactuação da avença.
Neste sentido, confira-se a conclusão pericial (evento 164): “A área de 48.400 m2 comprada
pelo autor: Carlos Magno, na realidade não existe, vide em planta planimétrica (2a
MEDIÇÃO), em anexo. A área efetiva deste imóvel é inferior a escriturada. O Governo do
Estado como gestor de um acordo de cooperação técnica com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), aquela época, jamais poderia ter aprovado a compra
desse imóvel sem antes ter a certeza de qual área realmente era o referido imóvel. Conselho
Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável (CEDRUS), era à época quem podia
autorizar ou não a compra destes imóveis. O autor não possui um m2 de terra neste imóvel e
é negativado no Banco do Brasil por este motivo, segundo o mesmo declarou.” (grifo
nosso). Neste contexto, verifica-se que, de acordo com o levantamento topográfico realizado
pelo perito do Juízo e análise das medições antes realizadas pela parte vendedora e
compradora, é possível afirmar com segurança que a área objeto dos contratos de compra e
venda estava equivocada, já que a área real é inferior à área vendida, em aproximadamente
15 hectares. No que concerne ao caso do autor em específico, verifica-se que, com a correta
medição, não lhe resta nenhuma área, de maneira que ao contrato de compra e venda em
análise falta o seu objeto. Dessa forma, há evidente vício no objeto do negócio jurídico
pactuado, fato que o torna nulo. Neste contexto, o artigo 166, II, do CPC: Art. 166. É nulo o
negócio jurídico quando: II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; Sendo
assim, ante a inexistência do objeto contratado (não há a área objeto do contrato de compra
e venda), faz-se impositiva a declaração de nulidade do contrato de compra e venda do
imóvel rural em comento, bem como do contrato de financiamento a ele correlato. No caso,
a União demonstrou, no bojo dos feitos conexos, que os autores daquelas ações estavam
inscritos em dívida ativa por conta do contrato de financiamento que envolve a aquisição de
terras na Fazenda Duas Barras. No ponto, neste feito em análise, não há esta comprovação,
mas impende ressaltar que qualquer inscrição em dívida ativa decorrente do
inadimplemento do contrato ora anulado deverá também ser cancelada. Com a anulação do
negócio jurídico subjacente, resta nula qualquer cobrança dele decorrente.
8. No tocante à condenação em honorários de sucumbência , que a União requer seja
afastada, sob a alegação de que não seria sujeito da relação jurídico-material decorrente da
avença de compra e venda declarada nula pelo Juízo a quo, não lhe assiste razão, eis que,
como consignado pelo Ministério Público Federal no parecer constante do evento 7: “Em
primeiro, constata-se que o ente público federal figurou como interveniente do contrato,
cuja anulação foi decretada na sentença (evento 1, OUT3, JFRJ). Em segundo, verifica- se
que o negócio, para ter sido aperfeiçoado, foi objeto de análise pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, órgão encarregado da medição do bem. É bem verdade que
consta na aludida escritura um convênio entre o aludido Ministério e a Unidade Técnica
Estadual-UTE (órgão integrante da estrutura pública estadual), quem efetivamente vistoriou
o imóvel, fazendo a competente demarcação e laudo topográfico, tudo em conformidade
com a escritura acostada nos autos. Todavia, o convênio firmado entre a União e o aludido
órgão estadual (que era a entidade que atuava no Programa Nacional do Crédito Fundiário
do antigo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) faz atrair a responsabilidade
da União à hipótese. Isso porque o órgão estadual foi o preposto escolhido pela UNIÃO
para a medição do bem, realizando a demarcação, porém, sem verificar que as medidas não
eram compatíveis e que o bem, ao final, sequer existia. Consoante constou na sentença – e
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

restou constatado pela perícia (evento 164) - “O autor não possui um m2 de terra neste
imóvel e é negativado no Banco do Brasil por este motivo, segundo o mesmo declarou.”; ou
seja, não há imóvel, certo, outrossim, que consta expressamente na escritura que a venda se
deu na modalidade ad mensuram (evento 1, OUT3, cláusula terceira, p. 4). Não é demasiado
lembrar que, na venda ad mensuram, caso não verificadas as dimensões exatas declaradas, o
adquirente do bem tem direito de exigir a resolução do contrato ou o abatimento do preço,
consoante expressa previsão contida no art. 500 do CC1. Dessa forma, não há como acolher
o pleito da UNIÃO, de exclusão dos honorários. Além de ter ciência da contratação objeto
da presente demanda, tendo figurado como interveniente no contrato de compra e venda do
respectivo imóvel, o convênio firmado com o ente estadual é suficiente para atrair- lhe a
responsabilidade pela medição defeituosa, consoante bem vislumbrado na sentença.
9. Remessa necessária e apelação da UNIÃO desprovidas. Sentença mantida.

Sobre a alegada violação do art. 485, IV, do CPC/2015, verifica-se que, no
acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram
opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável
requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do
STF,
:
in verbis

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame
por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e
provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Ademais, o requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior,
inclusive, nas matérias de ordem pública.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE
ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CÓDIGO FUX. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL.
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO
APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS,
EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais atinentes às teses de inépcia
da inicial e incongruência entre seus fundamentos e pedidos. A jurisprudência desta Corte
considera que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula 211/STJ.
3. É importante reiterar que não pode ser admitido o prequestionamento ficto das
referidas teses, pois, ao tratar da violação do art. 1.022 do Código Fux, o Recurso Especial
não discorreu sobre eventual omissão do acórdão recorrido quanto a elas. Julgados: AgInt
no AREsp. 1.017.912/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.8.2017; REsp.
1.639.314/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017.
4. O requisito do prequestionamento é exigido por este STJ inclusive para as matérias
de ordem pública. Julgados: AgInt no AREsp. 1.284.646/CE, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 21.9.2018; EDcl no AgRg no AREsp. 45.867/AL, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017.
(...)
8. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1661808/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre a tese de que os juros
moratórios deveriam incidir desde o evento danoso e não desde a citação, o que
impossibilita o julgamento do recurso nesse aspecto, por ausência de prequestionamento.
Outrossim, eventual omissão sequer foi suscitada pela ora recorrente por meio de embargos
declaratórios, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. Efetivamente, para a
configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é imprescindível que no
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de
não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento
do recurso. Acrescente-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, inclusive em
relação às matérias de ordem pública, é indispensável o prequestionamento para o
conhecimento do recurso especial.
(...)
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.800.628/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 15/9/2020.)

Ademais, a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48400021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:23
Código de Controle do Documento: 1bbfebeb-ac67-44c3-a5cf-0941d4a376bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.705 / RJ
Número Registro: 2024/0423850-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014013920124025103 14013920124025103
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS MAGNO DE SOUZA DEGLI ESPOSTI
ADVOGADO : ELBA MARA WILMEN BARCELOS DE AZEVEDO - RJ187604
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS MAGNO DE SOUZA DEGLI ESPOSTI
ADVOGADO : ELBA MARA WILMEN BARCELOS DE AZEVEDO - RJ187604
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49724520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 787fa0f4-e5ff-494d-a548-fcd6c55d7b60

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 787fa0f4-e5ff-494d-a548-fcd6c55d7b60